Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-06.2023.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-06.2023.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESUITA LUIZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e parte consumidora. Contrato de empréstimo rural PRONAF. Cobrança de débito inexistente. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inversão do ônus da prova. Dano moral caracterizado. Majoração da indenização. Readequação da sucumbência. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

I. Caso em análise

1. Ação ajuizada por consumidora contra instituição financeira visando à declaração de inexistência de débito relativo a contrato PRONAF, anulação de negativação em cadastro restritivo de crédito e condenação por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos: confirmou a tutela antecipada, declarou a inexistência do débito de R$ 3.264,94, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu. Ambas as partes interpuseram apelação: a parte ré pleiteando a improcedência total dos pedidos; a parte autora buscando a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve falha na prestação do serviço com consequente cobrança indevida e negativação irregular; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais e qual o valor adequado; (iii) apurar a correta distribuição da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi regularmente determinada com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte ré sido devidamente intimada e podendo exercer sua ampla defesa, sem qualquer prejuízo processual.

4. A instituição financeira não comprovou a legalidade da cobrança nem o descumprimento contratual por parte da consumidora, tendo apresentado apenas laudos contraditórios e notificações ineficazes para justificar a perda do bônus de adimplência.

5. Os registros bancários demonstram que a autora realizou depósitos compatíveis com o vencimento das parcelas e que havia saldo disponível na conta para quitação, sem que o banco utilizasse tais valores, evidenciando falha operacional imputável exclusivamente à instituição.

6. Os laudos técnicos apresentados são inconsistentes: o primeiro reconhece a adequada aplicação dos recursos; o segundo, embora atribua nota baixa, não aponta desvios concretos nem justifica tecnicamente a avaliação negativa, não sendo apto a fundamentar a cobrança.

7. A negativação indevida, decorrente de falha bancária, caracteriza dano moral presumido, especialmente quando se trata de produtora rural hipervulnerável, cuja credibilidade financeira é essencial à sua atividade econômica.

8. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente à luz da gravidade da conduta da instituição financeira, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, de forma a atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. A condenação em valor inferior ao postulado na petição inicial não configura sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ, sendo indevida a divisão dos ônus sucumbenciais entre as partes.

10. Diante do provimento parcial do recurso da autora, deve-se readequar a sucumbência, atribuindo-lhe 25% e à parte ré 75%, mantido o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

11
.

Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso
de apelação
da
parte ré
desprovido. Recurso de apelação da
autora
provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000398-06.2023.8.05.0221
, em que
são
apelante
s

e apelados, simultaneamente,
JESUITA LUIZ DE SOUZA

e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
d
e apelação
d
a

parte ré
; e
DAR PROVIMENTO

ao recurso da
parte autora
,

nos termos do voto do Relator.